Tribunal: STF
Processo: ARE 1265325
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA LEGAL — INVIABILIDADE — AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Superior do Trabalho, reformando o entendimento do Regional, julgou improcedente o pedido de reintegração de ex-empregado do extinto Banco do Estado do Ceará dispensado após sucessão por instituição financeira privada, aludindo à legislação de regência. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 5º, inciso XXXVI, 37, cabeça e inciso II, e 173, § 1º, da Constituição Federal. Discorre sobre a existência de direito ao retorno pleiteado. 
    2. Colho a síntese do acórdão recorrido:
     RECURSO DE REVISTA. BANCO DO ESTADO DO CEARÁ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUCESSÃO PELO BANCO BRADESCO S.A. PRIVATIZAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO APÓS A SUCESSÃO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO PREVISTA NO DECRETO Nº 21.325/91. INAPLICABILIDADE. I. O Pleno deste Tribunal, no julgamento do E-RR-44600-87.2008.5.07.0008 (DEJT 09/11/2015), por maioria, decidiu pela impossibilidade de impor ao Banco Bradesco, instituição privada, obediência a decreto estadual editado para reger as relações de trabalho entre o Banco do Estado do Ceará (sociedade de economia mista) e os empregados de sua sociedade de economia mista. II. Nesse julgamento, pacificou-se o entendimento de que o Decreto Estadual 21.325/91 (que impôs a obrigação de motivação do ato de dispensa por parte da sociedade de economia mista estadual) não se incorporou ao contrato de trabalho dos então empregados do Banco do Estado do Ceará, absorvidos pelo Banco Bradesco, como é o caso da Reclamante, que, conforme se depreende dos autos, somente teve o seu contrato rescindido após a sucessão do Banco do Estado do Ceará pelo Banco Bradesco S.A. (banco privado). III. Isso porque as sociedades de economia mista estão sujeitas à legislação trabalhista (art. 173, § 1º, da CR), editadas em conformidade com o art. 22, I, da CR, na qual não se insere o Decreto Estadual referido. IV. Em face de sua origem, o Decreto Estadual não criou obrigações para a sociedade de economia mista, não aderiu ao contrato de trabalho dos empregados e não criou obrigação para o banco privado. V. Por esses motivos, a exigência de motivação para a dispensa dos empregados oriundos do Banco do Estado do Ceará pelo Banco Sucessor caracteriza violação do art. 468 da CLT. VI. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. 
    Da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se ter o Tribunal de origem decidido a partir de interpretação conferida às normas de regência, cuja análise foge ao âmbito do extraordinário. No mais, o caso ora em julgamento não guarda sintonia com o objeto do recurso extraordinário 589.998, sendo incabível o ali decidido.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator